Tribunal: STF
Processo: RE 104368
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
Recurso  extraordinário.  Imposto  de  Renda.   "Royalties".
Deduções por pessoas juridicas domiciliadas no  Brasil,  em  montante
superior ao limite estabelecido no art. 74, da Lei n. 3.470, de 1958.
Lei n. 4.506, de 30/12/1964, art. 71 e seu paragrafo único. R.I.R. de
1966, arts. 232,  233  e  234.  A  Lei  n.  4.506/1964,  embora  haja
estabelecido  modificações,  no  que  concerne  a  dedutibilidade  de
despesas  como  "royalties",  não  revogou  o  art.  74,  da  Lei  n.
3.470/1958. R.I.R. de 1966,  arts.  174  e  175.  Acórdão  que  negou
vigencia  ao   art.   74,   da   Lei   n.   3.470/1958,   devidamente
prequestionado, e ao art. 175, do RIR de 1966. Recurso extraordinário
conhecido e provido, para restabelecer a sentença.